Tribunal: TJES
Processo: 0002959-97.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002959-97.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FILIPE CESAR AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa. Em suas razões recursais, o apelante pleiteia, preliminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, busca: (i) a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06; (ii) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iii) a redução da pena de multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o apelante faz jus ao direito de recorrer em liberdade; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06; e (iii) analisar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da redução da pena de multa ao patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do crime, evidenciada pela variedade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, nos materiais utilizados para a traficância e no risco de reiteração delitiva. Ademais, o réu respondeu ao processo preso e não há elementos novos que alterem tal contexto.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é inviável, pois as provas dos autos, incluindo a confissão do réu e os depoimentos de policiais, indicam a prática do tráfico de drogas, evidenciada pela quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além dos apetrechos característicos do comércio ilícito.

5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é cabível, considerando que a pena aplicada supera quatro anos e que o réu é reincidente em crime doloso, o que impede o atendimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. A pena de multa fixada em 750 dias-multa é proporcional à pena privativa de liberdade, conforme o sistema trifásico de individualização da pena, razão pela qual não cabe sua redução ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta do crime e no risco de reiteração delitiva, especialmente se o réu respondeu ao processo preso e não há alterações relevantes no contexto fático

2. A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 exige provas inequívocas de destinação exclusiva ao consumo pessoal, sendo a variedade e a quantidade das drogas, associadas aos apetrechos para o tráfico, fatores impeditivos.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando a pena aplicada supera quatro anos ou quando o réu é reincidente em crime doloso.

4. A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, sendo adequada a aplicação do sistema trifásico para sua fixação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 312, 313, 319; CP, arts. 44 e 68; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 832.888/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 06/03/2024; TJES, HC 5014915-67.2023.8.08.0000, Relª Desª Vânia Massad Campos, Publ. 25/01/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14/03/2023; TJMA, ACr 0004196-59.2020.8.10.0001, Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim, DJNMA 10/12/2024; TJES, ApCrim nº 0000040-27.2023.8.08.0050, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 18/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0002959-97.2023.8.08.0014

APELANTE: FELIPE CESAR AZEVEDO DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
o Relatório outrora publicado.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE CESAR AZEVEDO DOS SANTOS

em face da r. Sentença de ID 8560794, que julgou procedente o pleito ministerial para condenar o recorrente nas sanções dos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recusais (ID 11583370), o apelante pleiteia, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.

No mérito, requer
(i)
a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
(ii)
para a conversão da prisão preventiva em liberdade em restritivas de direitos; e
(iii)
para a redução da pena de multa no patamar mínimo legal, com fulcro no art. 49,
caput
do Código Penal.

Contrarrazões ao ID 11583372, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 8560803), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, consta da denúncia (fls. 02/04 dos autos digitalizados – ID 8560031) que:

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 26 de agosto de 2023, por volta das 18h26min. na Rua Adauto Ribeiro, n° 120, ao lado do Bar do Gordão, casa rebocada sem pintura de telha, bairro Ayrton Senna, nesta comarca, FELIPE CESAR AZEVEDO DOS SANTOS, ora denunciado, mantinha em depósito, para posterior entrega e consumo de terceiros, 28 (vinte e oito) pedras de crack, 01 (um) pedaço de maconha pesando aproximadamente 80g (oitenta gramas) e 02 (dois) pedaços da mesma substância entorpecente pesando 05g (cinco gramas) cada, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento no bairro Ayrton Senna, policiais militares foram notificados via COPOM a respeito de uma denúncia relatando de que a pessoa conhecida como “Lipão”, residente na Rua Adauto Ribeiro, n° 120, daquele bairro, havia acabado de receber um pacote contendo entorpecentes e arma de fogo.

Ante as informações, os militares deslocaram ao endereço indicado e ao tentar contatar o morador, não foram atendidos. Todavia, em continuidade as diligências, foi possível visualizar através da janela do quarto da residência (voltada para rua) de que sobre a cama continha um pedaço grande de maconha.

Diante do estado flagrancial, a equipe policial adentrou à residência para apreender o aludido entorpecente, oportunidade em que se logrou encontrar, também sobre a cama, uma sacola contendo 28 (vinte e oito) pedras de crack, 02 (dois) pedaços pequenos de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pacote de sacos tipo sacolés, 01 (um) pote de ácido bórico e uma nota de R.$ 100,00, além de ser localizado, ainda no quarto, uma Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS em nome de Felipe Cesar Azevedo dos Santos, ora denunciado.

Já fora da residência, os agentes públicos avistaram e abordaram Felipe, residente do local em que foi encontrado o material ilícito. Realizadas buscas pessoais, foi localizado em seu bolso a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em dinheiro trocado.

Pois bem. Preliminarmente, o apelante requer a concessão do direito de recorrer em liberdade, com o qual prossegue-se com a análise.

Na r. sentença, o Juízo de Primeiro Grau

fundamentou, de maneira idônea, a manutenção da custódia cautelar na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da variedade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, nos seguintes termos:

Além do regime inicial do cumprimento de pena ter sido estabelecido no fechado, a prisão preventiva deve ser mantida para garantir a ordem pública, haja vista a variedade dos entorpecentes, bem como a apreensão de materiais comumente utilizados no manuseio das drogas. Somado ao fato de sua reincidência, o que demonstra certa habitualidade, a prisão deve ser mantida, também, para evitar a reiteração delitiva do acusado.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA e NEGO o direito do acusado FILIPE CESAR AZEVEDO DOS SANTOS apelar em liberdade, determinando a expedição de Guia de Execução Provisória da Pena.

Ressalta-se, ainda, o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é cabível a manutenção da prisão preventiva do acusado após a prolação da sentença, se o mesmo respondeu ao processo em segregação cautelar, o que se observa no caso vertente.

De forma corroborativa, colaciona-se jurisprudência da Corte Superior:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 3.
Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ; AgRg no HC 832.888/SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 06/03/2024)

Na mesma lógica, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo vem se posicionando:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03). LIBERDADE PROVISÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. PRESENTES REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. Caso em que não se vislumbram motivos para a revogação da prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal) e, consoante ficou consignado em sentença, permanecem presentes os requisitos autorizadores de sua custódia cautelar, como forma de garantir a ordem pública, diante o risco de reiteração delitiva, porquanto estava exercendo a comercialização de entorpecentes há três meses, conforme confessado em Juízo, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes à garantia da ordem pública. 2. O paciente respondeu ao processo preso, inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência do STJ. Precedentes.
3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. Precedentes STJ. S4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. 5. Ordem denegada.
(TJES; HC 5014915-67.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 25/01/2024)

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar.

Superada essa questão, quanto a tese defensiva pela desclassificação da conduta do agente para enquadrá-lo como usuário, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, o próprio réu, ouvido em Juízo, não alegou que as drogas apreendidas eram destinadas para consumo pessoal, declarando tão somente que estava guardando os entorpecentes para terceiros em troca de R$400,00 (quatrocentos reais). Assim, não encontra guarida a tese desclassificatória.

Nessa toada, é cedido que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não é necessário provar a ocorrência de ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,
in verbis
, o que observa-se no caso em tela.

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
, guardar,
prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Outrossim, a materialidade do delito antevisto no art. 33 da Lei de Drogas restou demonstrada a partir do Auto de Prisão em Flagrante Delito; do Boletim Unificado nº 52148399 1/26), além do auto de apreensão e preliminar de substância entorpecente, acostados nos autos digitalizados ao ID 8560031, bem como

pelo Laudo Toxicológico definitivo, acostado ao ID 38093413.

Em relação a
autoria
delitiva, ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime.

Nessa linha, é de entendimento da Corte Cidadã que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

De igual modo, cita-se jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; Data: 01/
02
/2024; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal; Número: 0001596-07.2022.8.08.0048; Magistrado: Eder Pontes Da Silva)

No caso vertente, o policial miliar Geronimo de Oliveira Theodoro, em depoimento judicial, ratificou os termos da denúncia, afirmando que “
o denunciado confirmou que estava usando o imóvel para guardar as drogas, mas que não residia no lugar
”.

Ademais, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas revelam-se incompatíveis com o consumo pessoal, consistindo em 28 (vinte e oito) pedras de crack, um pedaço de maconha pesando aproximadamente 80g (oitenta gramas) e dois pedaços da mesma substância, totalizando 5g (cinco gramas).

Além disso, a apreensão de utensílios e apetrechos utilizados na preparação de porções – como uma balança de precisão e um pacote de sacos tipo sacolé, comumente associados ao tráfico de drogas – evidencia a finalidade comercial dos entorpecentes encontrados. Sob essa perspectiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 4.
A desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de drogas) é afastada, pois a quantidade de drogas apreendida, associada à presença de utensílios típicos do tráfico e ao contexto de denúncias prévias, indica destinação à mercancia, conforme jurisprudência consolidada
. [...]

(
TJMA; ACr 0004196-59.2020.8.10.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 10/12/2024
)

Adicionalmente, vislumbra-se que o acusado possui condenação penal pretérita por tráfico de drogas na
Ação Penal
nº 0001770-26.2018.8.08.0014, o que indica uma familiaridade com comportamentos ilícitos.

Não obstante, a condição de usuário de drogas não impede que também o dependente químico trafique drogas, sendo, inclusive, extremamente comum o usuário traficar drogas para sustentar o próprio vício. No mesmo sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO, ARTIGOS 33 DA LEI 11.343/2006 E 304 DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. PENA CORRETAMENTE FIXADA. APELO DESPROVIDO. 1. A versão de negativa de autoria não se harmoniza com o conjunto probatório, mostrando-se inviável o acolhimento da tese de absolvição, devendo ser mantidas as condenações dos apelantes pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. No crime de tráfico, o depoimento dos agentes de segurança pública, que efetuam a prisão ganha especial importância, pois muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime, a prova testemunhal obtida por depoimento destes agentes não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional. 3
. A alegação dos recorrentes de serem apenas usuários não impede que também exerçam a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foram feitas suas prisões e pelo modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções pequenas e individuais, sendo estes os elementos previstos no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, que ajudam a definir a condição de traficância
. 4. No processo de individualização das penas dos recorrentes foram observadas todas as determinações contidas nos artigos 59 e 68 do CP, bem como do inc. IX, do art. 93, da CF. 5. O regime de cumprimento de pena aplicado observou a regra prevista nos §§ 2º e 3º, do art. 33, do Código Penal, que justificou o regime inicialmente fechado diante do reconhecimento da reincidência. 6. Apelo desprovido.

(TJES, ApCrim nº
0000040-27.2023.8.08.0050,
Des. Rel. Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, Data: 18.11.2024)

Por todo exposto, conclua-se que as circunstâncias concretas envolvendo a ocorrência consubstanciam a condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que não comporta reparo.

Ato contínuo, de acordo com o art. 44 do Código Penal, é permitida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando:
(i)
se não houve violência ou ameaça no cometimento do crime, quando a pena aplicada não for maior do que 4 anos, ou para crimes culposos, independente da pena;
(
ii
)
o réu não for reincidente em crime doloso; e
(
iii
)
o réu não tiver maus antecedentes.

No caso em comento, observa-se que o réu foi condenado a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo que, portanto, não preenche o requisito previsto no inc. I, do art. 44, da legislação penal, o que obsta a substituição pretendida.

Por fim, quanto ao pleito pela redução da pena de multa para patamar mínimo legal, urge ressaltar que, segundo o entendimento desta Corte Criminal, a referida condenação diz respeito aos preceitos secundários da reprimenda, que guarda estrita proporcionalidade com a pena principal, conforme extrai-se do julgado transcrito abaixo:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018). 1. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA NA FASE POLICIAL. NÃO ACOLHIDA. OBSERVÂNCIA AO ART. 226, DO CPP. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. PENA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3.
A pena de multa também se submete ao critério trifásico do art. 68, do CP, o que resulta na necessidade de a quantidade de dias-multa ser coerente e proporcional à pena privativa da liberdade aplicada, já que são consideradas as mesmas circunstâncias judiciais, circunstâncias agravantes e atuantes e causas de diminuição e de aumento para valorá-la. Assim, estando a pena de multa proporcional à pena corpórea, não merece acolhimento o pleito de sua redução
. [...]

(
TJES, ApCrim nº 0029675.56.2012.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, Des. Rel. Eder Pontes da Silva, Data: 13.12.2022
).

A propósito, “
a pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade, com observância ao sistema trifásico
(...)”(STJ, AgRg no REsp n. 1.804.983/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29.03.2022, DJe de 1.04.2022).

Assim, na hipótese vertente, a pena de multa no patamar de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa revela-se proporcional à sanção corpórea, estabelecida em 7 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)